Tribunal: STF
Processo: ARE 1265797
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORNIÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015, 8.543/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do E. Supremo Tribunal Federal, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.
    2. A questão vertida nos autos consiste na possibilidade de apuração de créditos do REINTEGRA sem a imediata redução promovida por meio do Decreto nº 9.393/2018, uma vez que tal redução viola o princípio da anterioridade nonagesimal tributária.
    3. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada a partir do julgamento da ADI 2.325-MC, considera que, em regra, o princípio da anterioridade é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que elas geram a elevação da carga tributária por via indireta.
    4. Com isso, verifica-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). Precedentes.
    5. É de ser mantida a sentença que assegurou à impetrante a apuração do crédito do REINTEGRA com alíquota de 2%, pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação do Decreto nº 9.393/2018, em razão do princípio da anterioridade nonagesimal.
    6. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nºs 512 do STF e 105 do STJ.
    7. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.
    8. Agravo interno desprovido.” (Doc. 14)
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, que “o REINTEGRA resulta em benefício financeiro incondicional para as empresas que se encaixam no modelo, desatrelado dos aspectos quantitativos da regra matriz tributária, pelo que não são aplicáveis institutos de Direito Tributário, a exemplo dos princípios da anterioridade nonagesimal.”
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação merece prosperar parcialmente.
    Ab initio, é certo que esta Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que a norma que majora tributo, ainda que indiretamente, na forma de alteração ou revogação de benefício fiscal, deve observar as limitações ao poder de tributar, especialmente o princípio da anterioridade.
    Nesse contexto, é assente na jurisprudência do Tribunal que a redução da alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) deve obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois configura aumento indireto de tributo.
    No entanto, o mesmo raciocínio não se aplica ao princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício). É que, no caso do benefício em questão, a devolução do crédito apurado tem relação direta com a COFINS e com a contribuição para o PIS (artigo 22, § 5º, da Lei 13.043/2014), tributos que não se sujeitam à anterioridade prevista no artigo 150, III, b, da Constituição, conforme prevê o artigo 195, § 6º, da mesma Carta.
    Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.099.076-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/4/2018, cuja ementa segue transcrita:
    Dois agravos regimentais no recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Decreto nº 8.415/15. Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Aplicação. Anterioridade geral. Inaplicabilidade.
    1. O entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    2. A alteração dos coeficientes de redução de alíquota pelo Poder Executivo perpetrada pelo Decreto nº 8.415/15 não se submete à regra da anterioridade geral, por força de disposição expressa do art. 195, § 6º, da Constituição, o qual excepciona as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social do disposto no art. 150, III, b, da Constituição Federal.
    3. Negativa de provimento aos agravos regimentais. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula 512/STF).
    Destaco, ainda, os seguintes precedentes, os quais trataram de questão semelhante a discutida nos autos:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA TRIBUTÁRIA REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.546/2011 REDUÇÃO DE INCENTIVO FISCAL DECRETO Nº 8.415/2015 MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF, ART. 195, § 6º) DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1.227.449-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020)
    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PROGRAMA REINTEGRA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, 93, IX, 97, 103-A E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal.
    2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    5. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça
    6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (Primeira Turma, RE 1.065.094-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/4/2018)
    Dessa forma, cabe razão à agravante quanto a anterioridade anual, mas não quanto a nonagesimal.
    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso extraordinário para declarar a inaplicabilidade da anterioridade anual à REINTEGRA.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente